Tribunal: TJSP
Processo: 0018341-25.2004.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
LATROCÍNIO – RECURSO DEFENSIVO - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Reconhecimento do apelante por uma vítima, corroborada pelas demais provas. Inexistente nulidade no reconhecimento, realizado na presença de outras duas pessoas. Autoria delitiva revelada não apenas pelo reconhecimento pessoal, eis que o próprio apelante, em juízo, admitiu participação nos fatos, embora

Ementa:
LATROCÍNIO – RECURSO DEFENSIVO - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Reconhecimento do apelante por uma vítima, corroborada pelas demais provas. Inexistente nulidade no reconhecimento, realizado na presença de outras duas pessoas. Autoria delitiva revelada não apenas pelo reconhecimento pessoal, eis que o próprio apelante, em juízo, admitiu participação nos fatos, embora tenha negado a intenção do disparo da arma de fogo, o que foi contrariado pela prova oral.
Legítima defesa não caracterizada - A reação do ofendido Lourival não pode ser considerada como indevida ou injusta - Somente pode se beneficiar da excludente de ilicitude da conduta quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. O próprio apelante, que ingressou em domicílio alheio na posse de arma de fogo para subtrair bens de terceiros, quem deu causa ao perigo. O ordenamento jurídico faculta ao proprietário ou possuidor a atuação por meios próprios podendo utilizar a própria força, ou mesmo o auxílio de terceiro para repelir a perturbação ou a ofensa efetiva de seu direito provocada pela subtração violenta.
Condenação mantida.

Dosimetria: Mantidas as frações de aumento na primeira e segunda fase. Inexistência de abuso ou exagero nas frações impostas pelo juiz a quo, pois atuou em seu campo de discricionariedade, com razoabilidade e proporcionalidade. Desnecessários comprovantes de tratamentos psicológicos ou receitas médicas para demonstrar as consequências nefastas do crime, que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, na vida dos familiares do ofendido. O fato de a vítima fatal ter reagido e segurado a braço do apelante não configura circunstância judicial a ele favorável.

Regime inicial fechado mantido. Pleito para cumprimento da pena em presídio do estado do Espírito Santo a ser formulado perante o Juízo das Execuções.

RECURSO IMPROVIDO.